Tribunal: STF
Processo: RE 551121
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.Trabalhista.
   Pressupostos de admissibilidade de recursos de competência das 
   diversas cortes brasileiras.  Matéria infraconstitucional. 
   Precedentes. RE-RG 598.365. 3. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.